Tribunal: TJPA
Processo: 0000164-66.2018.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000164-66.2018.8.14.0034

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: FRANCISCO JULIAO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
A controvérsia versa sobre a validade de descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado, no qual a parte autora alega ausência de contrat
a
ção válida e busca a devolução dos valores descontados.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A análise processual demonstrou a regularidade do contrato de cartão de crédito co
n
signado, comprovada pela apresentação de documentos com assinatura do autor e prova de transferência bancária referente ao crédito disponibilizado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificou-se que a instituição financeira apresentou prova documental apta a comprovar a existência da relação jurídica, cumprindo o dever de informação. A tese do STJ no TEMA 1061 não exige perícia grafotécnica obrigatória, sendo possível comprovar a veracidade da assinatura por outros meios, como feito no caso.

IV.
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e provido à unanimidade para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Banco, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por
BANCO BMG S/A
em face de sentença proferida pelo juízo d
e
Nova
Timboteua
, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº
0000164-66.2018.814.0034
), que lhe move
FRANCISCO JULIÃO FERREIRA
.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“...
III. DO DISPOSITIVO:

Ex
positis, acolho parcialmente os pedidos exordiais, com resolução de mérito, nos termos

do art. 487, I, NCPC e, para:

a) decretar a nulidade absoluta do contrato de empréstimo consignado nº 11962397;

b) ratificar a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos;

c) condenar o requerido a OBRIGAÇÃO DE FAZER de cancelar o contrato de nº 11962397,

no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado da sentença, sob pena de conversão da

obrigação de fazer em perdas e danos no valor já fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

d) condenar o requerido a promover a devolução das parcelas pagas em dobro, valor sobre o

qual incidirá correção monetária pelo INPC a partir do primeiro desconto indevido

(04/02/2017) e juros moratórios simples de 1,0 % (um por cento) ao mês a partir da

propositura da ação (18/01/2018);

e) condenar o requerido ao pagamento de danos morais, estes arbitrados em R$ 3.000,00

(três mil reais), devidamente
corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros

moratórios simples de 1% ao mês, contados a correção monetária e os juros moratórios a

partir desta data, uma vez que já fixado em valor atualizado, até o efetivo pagamento; e,

f) condenar o requerido em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o

valor atualizado da condenação.

IV – DEMAIS PROVIDÊNCIAS

Certificado o trânsito em julgado, intime-se o autor, por seu patrono, para apresentar

planilha com os descontos realizados a título de pagamento do empréstimo oriundo do

contrato anulado de nº 11962397, atualizando-se tanto os descontos indevidos, bem como o

valor da condenação por

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo, em resumo,
primeiramente,
defende
a regularidade da contratação a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões defendem a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

A Douta Procuradoria do Ministério Público

opinou pelo conhecimento e
des
provimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
2
5

de
setembro
de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso e passo a analisá-lo.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco na conta corrente da parte autora.

Com razão. Explico.

A prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da parte autora. Isto porque, com a contestação foi apresentada a cédula de crédito bancário questionada (ID
2958432, pg. 02/09
), devidamente assinada pel
o
devedor, além de documentos pessoais apresentados no momento da
contratação
. Aponto que no referido pacto consta devidamente expresso: CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, Estando todas as cláusulas do serviço contratado expressas de forma clara, inexistindo dúvidas acerca das informações prestadas pela Instituição Financeira, além de faturas do cartão comprovando saques

(Id nº
2958430, pg. 23/51
)
e
TED’s
(ID n°
2958430
, pg.
56
).

Ao meu sentir, todas as nuances que envolvem a questão demonstram a regularidade da contratação. H
á prova da disponibilização do crédito em conta bancária na qual o demandante recebe o benefício previdenciário,o que afasta a incidência da fraude.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Assim, entendo estar demonstrada a regularidade da contratação, bem como, diante desse contexto, não resta demonstrada conduta ilícita por parte da Instituição Financeira, ne medida em que o desconto questionado se originou de contratação devidamente assinado pela parte, caracterizando exercício regular do direito, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
DANDO PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Banco, para reformar integralmente a sentença guerreada.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, contudo a exigibilidade fica suspensa porque a parte autora litiga sob o manto da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/10/2024